Tribunal: TJDFT
Processo: 0743617-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO AGRAVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR EXECUTADO EM EXCESSO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Omisso o acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios, os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar o referido vício.
2. Em caso de acolhimento (ainda que parcial) de impugnação que verse sobre excesso de execução, devem ser arbitrados em favor do executado honorários advocatícios incidentes sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre a quantia cobrada em excesso.
3. Na hipótese, como o acórdão embargado reconheceu o excesso de execução apontado pelo ente distrital, devem ser arbitrados honorários advocatícios sobre o valor executado em excesso.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.